Tribunal: TJES
Processo: 5001845-04.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001845-04.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: PRISCILA CAMPOS DA CONCEICAO ALMEIDA 12817030796
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001845-04.2025.8.08.0035

RECORRENTE: OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDO: PRISCILA CAMPOS DA CONCEICAO ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. PROTOCOLOS COMPROVANDO O ACIONAMENTO DA RÉ. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
PRISCILA CAMPOS DA CONCEICAO ALMEIDA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE da fatura com vencimento em 11/11/2024, no valor de R$

413,62 (quatrocentos e treze reais e sessenta e dois centavos), e de todo o débito nela contido. 2) CONDENAR a requerida, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, a pagar à requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (sumula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). NÃO CONHEÇO do pedido contraposto, extinguindo-o sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte requerida para formular pedido no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 51, IV, c/c o artigo 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Resolvo o mérito da demanda principal, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15817224), a recorrente destaca a inexistência de falha na prestação dos serviços; ausência de danos morais ou, alternativamente, redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões no ID 15817233.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora é usuária do plano OI Fixo e OI Internet ofertado pela requerida, por meio do código nº 2021726434. Em síntese, sua alegação é a de que desde setembro de 2024 estava sem o serviço de internet, o que vinha prejudicando o exercício de sua atividade laboral.

Pois bem. No ID 15817199 a autora anexa diversos protocolos em que alega ter informado, à requerida, a instabilidade do serviço, bem como a solicitação de cancelamento, ante a não resolução da questão. A recorrente, em contrapartida, não traz qualquer contraprova dos fatos alegados, ônus este que lhe incumbia, por força do art. 373, II do CPC, o que me leva a reconhecer, de fato, a falha na prestação dos serviços e a cobrança indevida da importância de R$ 413,62 (quatrocentos e treze reais e sessenta e dois centavos).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a mesma trabalha como
nail designer
, necessitando realizar o agendamento e divulgação de seu trabalho.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)